Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS. AUSENTES.
I. CASO EM DISCUSSÃO
1. Embargos de declaração opostos pela assistente de acusação contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para condenar o réu pelo crime de importunação sexual e fixar a pena no mínimo legal, com substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se houve omissão ou contradição em questões suscitadas pela Defesa, notadamente quanto à individualização da pena, substituição da reprimenda corporal e fixação da reparação mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
3.2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
3.3. Trata-se, na realidade, de mera insatisfação da embargante com o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador.
3.4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido.